Tribunal: TJSP
Processo: 1001564-75.2020.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Edital
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
apelação cível – Licitação – Tomada de preços no 30/2020 – Procedimento que visa a contratação de obras de engenharia para a reforma do centro de castração animal de Novo Horizonte - Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que desclassificou a impetrante de certame, por não atender aos requisitos do edital – Ordem denegada – Caso em que a exigência alegada como ilícita faz

Ementa:
apelação cível – Licitação – Tomada de preços no 30/2020 – Procedimento que visa a contratação de obras de engenharia para a reforma do centro de castração animal de Novo Horizonte - Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que desclassificou a impetrante de certame, por não atender aos requisitos do edital – Ordem denegada – Caso em que a exigência alegada como ilícita faz parte do edital da licitação de tomada de preços n° 020/2020, do tipo menor preço, para fins de contratação de obras de engenharia para a construção de pista de skate e não para a reforma do centro de castração animal - Ausência de direito líquido e certo – Via eleita pelo impetrante que não admite a dilação probatória – Sentença mantida - Recurso desprovido.